Tribunal: STF
Processo: RE 1400664
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição, nominada agravo interno, protocolada na origem com a exclusiva finalidade de questionar o ato jurisdicional que determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do tema nº 318 da repercussão geral. 



    No que diz com esse específico e pontual aspecto, argumenta que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Refuta a aplicação do Tema nº 318 da repercussão geral. Considera aplicável ao caso o Tema nº 1.119.



    É o relatório. 



    Examino.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    In casu, verifica-se que há insurgência, por meio de petição protocolada na origem, após baixa ao Tribunal a quo, em face do despacho de devolução dos autos para observância da sistemática da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível o ato que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1.387.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022, este assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2016; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2016. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Verifico, por seu turno, que a questão da aferição da legitimidade e do interesse de agir de entidade associativa para a impetração de mandado de segurança coletivo, matéria trazida à apreciação desta Corte por meio do presente recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.293.130, no qual se discute a necessidade de juntada da autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.



    Colho precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte em que aplicado o Tema nº 318 da repercussão geral, a recursos manjados pela associação ora agravante:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) . 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1368261 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E TORNAR SEM EFEITO AS DECISÕES MONOCRÁTICAS ANTERIORMENTE PROFERIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. AI 800.074. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OBSERVADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Presente situação que justifique, aplica-se efeitos modificativos aos embargos de declaração. 2. Requisitos do Mandado de Segurança. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal – AI 800.074, Tema 318. 3. Embargos parcialmente providos, com excepcionais efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e tornar sem efeito as decisões monocráticas anteriormente proferidas, determinando-se a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral – Tema 318” (ARE 1299209 ED-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 03.12.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXX, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. Inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança (AI nº 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010). 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1271997 ED-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 1145032 ED-AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 17.6.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE 1258018 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.5.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 800.074-RG/SP – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1176610 ED-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.5.2020).



    Considerada a identidade material presente entre a controvérsia travada no presente feito e o debate do recurso paradigma no qual reconhecida a existência de repercussão geral no Plenário Virtual desta Corte, irrepreensível o ato atacado, mediante a qual aplicados os arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Ante o exposto,  não conheço da Petição nº 59517/2023 (edoc. 203 - ID: 16d315cd). Devolvam-se os autos à Corte de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente